Tribunal: TJBA
Processo: 0004767-40.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004767-40.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS SANTANA LIMA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO DE APELA
ÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO COM ERRO NA EXECUÇÃO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, C/C O ART. 29, C/C O ART. 73, TODOS DO CP). ARGUIÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES PELOS JURADOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RECHAÇADO DIANTE DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. COM RELAÇÃO A UM RÉU - IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA PENA-BASE A TÍTULO DE ANTECEDENTES POR CRIME COMETIDO POSTERIORMENTE AO APURADO. PENA-BASE E PENA DEFINITIVA REDUZIDAS. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. COM RELAÇÃO AO CORRÉU – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PENA-BASE REDUZIDA, SEM A MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DEFINITIVA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMNETE.

I – É inadmissível a interposição de apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

II – Observa-se que houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, sendo que analisada as teses apresentadas pela Defesa (absolvição) e pela acusação (homicídio qualificado), o Júri acolheu a apresentada pelo
Parquet.

Nota-se, portanto, que os Apelantes não lograram êxito em comprovar que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

IIII – Duas das testemunhas ouvidas relataram afirmar que o crime teve como motivação uma rixa existente entre a vítima e os Apelantes, razão por que cabível a qualificadora motivo torpe, insculpida no inciso I do §2º do art. 121 do CP.

IV – A C
ondenação posterior aos fatos apurados não pode ser utilizada para o incremento da pena-base, ainda que a título de maus antecedentes.

V - Em análise da decisão combatida, verifica-se não haver fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez não houve negativação de nenhuma circunstância judicial, razão pela qual a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal, sem alteração na pena definitiva, diante da presença da atenuante da menoridade e do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0004767-40.2019.8.05.0248 da Comarca de Serrinha, sendo Apelantes,
LUCAS SANTANA LIMA
e
MATEUS SOUZA OLIVEIRA
e Apelado, o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela Defesa,
DANDO-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reduzir a pena do Apelante Lucas Santana Lima para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e reduzir a pena-base do Apelante Mateus Souza Oliveira, sem, no entanto, modificar a sua pena definitiva, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram o julgado.